Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA AMIGÁVEL. DESISTÊNCIA UNILATERAL APÓS A ACEITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LIBERAÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO FINAL DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de inventário em que foi firmado acordo de partilha amigável entre os herdeiros em audiência de conciliação e, após a aceitação do último herdeiro, o inventariante apresentou pedido de desistência, bem como de liberação antecipada de valores depositados em Juízo.
2. Decisão anterior – As decisões agravadas indeferiram o pedido de desistência do acordo formulado pelo inventariante, bem como o pedido de levantamento do depósito de R$ 1.089.684,69.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se (i) é possível a desistência unilateral do inventariante ao acordo de partilha amigável após a adesão de todos os herdeiros, mas antes da homologação judicial; (ii) se o valor depositado em Juízo (R$ 1.089.684,69) pode ser liberado antecipadamente a quatro herdeiros.
III – Razões de decidir
4. O art. 200 do CPC dispõe que os atos bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais, sendo eficazes independentemente de homologação judicial.
5. A desistência unilateral não desfaz acordo de partilha já aceito por todos os herdeiros, ainda que antes da homologação judicial.
6. A anulação de transação depende da comprovação de dolo, coação ou erro essencial, nos termos do art. 849 do CC.
7. A pequena diferença apontada nos cálculos não configura erro essencial e foi praticamente absorvida na divisão dos valores em depósito judicial, sem prejuízo aos herdeiros.
8. O comportamento contraditório do inventariante de tentar desconstituir o acordo e, ao mesmo tempo, pleitear o levantamento de valores previstos em uma de suas cláusulas, constitui comportamento contraditório e viola a boa-fé processual.
9. Não é possível o levantamento antecipado do valor depositado em Juízo destinado à equiparação dos quinhões dos herdeiros antes da conclusão do inventário.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 200, 654, 655, 656, 657, parágrafo único, 659, § 2o; CC, art. 849, 2.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, (AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.8.2021.